Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-56.2019.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001639-56.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IATOS JUNIO DA SILVA - CPF: 026.371.341-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON RODRIGUES GODOY - CPF: 911.511.042-72 (APELADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (APELADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 298, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO C/C ART. 330,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ – 2.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DO CTB
– ACOLHIMENTO – PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA SOBRE A SEGUNDA, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ – REPRIMENDA RETIFICADA-

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 . Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ).

2. Malgrado seja possível a preponderância de atenuante de natureza subjetiva sobre agravante de cunho objetivo, no caso concreto, tal atuação conduziria a pena intermediária para aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do STJ. Exclusivamente por esse motivo, cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB. Readequação da dosimetria penal do crime de embriaguez ao volante retificada, nos moldes vindicados pela i. Defesa.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE:
IATOS JUNIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

IATOS JUNIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT nos autos da ação penal n.o
0001639-56.2019.8.11.0050 – Código 108497
, na qual foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput,
c/c art. 298, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 330,
caput,
do Código Penal, à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime aberto
, substituída por
uma restritiva
de direitos, sem prejuízo do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, e da
proibição de dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais de ID
125517250, o apelante almeja
a absolvição do crime de desobediência
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mencionando, nesse desiderato, a ausência de provas judiciais para amparar o édito condenatório. No tocante ao delito de embriaguez ao volante,
requer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB
[
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros].

E
m contrarrazões vistas no ID
125517254
, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de ser readequada a reprimenda imposta para o crime de embriaguez ao volante, nos termos vindicados pela defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
128501683
pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, pois adequada a readequação da reprimenda imposta ao ora recorrente.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que o ora recorrente
IATOS JUNIO DA SILVA
foi
condenado
pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
e de
desobediência
, porque, na data de
11 de março de 2019
, por volta das 23h40, na rua Gaiovota, na comarca de Campo Novo do Parecis – MT,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool
,
expondo a vida de outros a risco; assim como
desobedeceu ordem legal de funcionário público
, à medida que se recusou a descer do veículo e, para além disso, tentou empreender fuga para obstar a atuação policial.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

Do pedido de absolvição do crime de desobediência, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa sustentar que os elementos inquisitivos atinentes à autoria do crime não ressaíram corroborados durante a fase instrutória, a comportar a absolvição do recorrente com base no aforismo
in dubio pro reo;
da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito,
na fase inquisitiva
, o policial militar
Gleison Rodrigues Godoy
esclareceu que a sua guarnição se encontrava parada em via pública em razão da ‘Operação Veranum 2019’, condição esta que lhe permitiu visualizar a estranha manobra realizada pelo motorista da caminhonete GM S10 quando do seu ingresso na rua Gaivota, motivando-lhe a abordá-lo, mediante reverbério de ordem de parada, devidamente cumprida por aquele.

Sem delongas, constatou o estado de embriaguez do ora recorrente e, por esse motivo, determinou que o veículo fosse desligado, ao que sobreveio o
descumprimento da referida ordem
, com ameaças de evasão do local, a tornar necessária a reiteração do determinado, acatado tão somente após conversas entre os agentes públicos e o infrator (ID
125517208 - Pág. 11 e ss.)

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Gleison Rodrigues Godoy
reiterou a narrativa, mencionando que a abordagem policial se derivou da alta velocidade empreendida pelo ora recorrente na direção do veículo automotor, subsistindo, em um primeiro momento, o cumprimento da ordem de parada. Não obstante, na sequência, o recorrente recusou-se a descer do veículo e intentou empreender fuga, sobrevindo a obediência do determinado após conversas realizadas pelo seu companheiro de equipe (Relatório de Mídia de ID
125517224
).

Nesse contexto, a ordem emanada pelos policiais militares foi deveras clara e inteligível, subsistindo
deliberado descumprimento pelo ora recorrente
, contexto apto a ensejar a manutenção do édito condenatório, notadamente porque, ao revés do sustentado pela i. Defesa, os elementos inquisitivos ressaíram satisfatoriamente corroborados na seara judicial, nos termos determinados pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

A propósito, os depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

Nos termos da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

De mais a mais, o caso concreto amolda-se à nova orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que o crime de desobediência se configura
quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)

3.
Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). (...).”
(STJ - EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022) – Destaquei.

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao efetivo descumprimento da ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos, razão pela qual
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

2.

Da dosimetria penal do crime de embriaguez ao volante:

Depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs a pena-base no mínimo legal e, ato contínuo, preponderou a agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB sobre a atenuante da confissão espontânea, somando 01 (um) mês de punição em desfavor do ora recorrente.

Neste ponto, a i. Defesa sustenta a possibilidade de compensar as circunstâncias reconhecidas na segunda fase da dosimetria penal, por serem igualmente preponderantes, raciocínio este que, a despeito de não ser modelar,
merece o acolhimento
.

Conforme dicção do art. 67 do Código Penal,
“
no
concurso
de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Interpretando mencionado dispositivo legal, a jurisprudência dispõe
“
as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva”

[
ex vi -
STJ, AgRg no AREsp n. 1.409.336/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020].

Nessa linha de raciocínio, é cediço que a confissão espontânea se relaciona com a personalidade do agente, ao passo que agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB relaciona-se com o meio e o modo de execução da conduta ilícita, porquanto atinente à exposição de pessoas a dano potencial.

Significa dizer que,
in casu
, se está diante de uma atenuante de natureza subjetiva e de uma agravante objetiva, cuja operação ensejaria a preponderância da primeira sobre a segunda, com redução da pena intermediária. Não obstante, tal atuação conduziria a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal e, por corolário, violaria o teor da Súmula 231 do STJ, o que não é recomendado pelo ordenamento jurídico.

Destarte, em respeito à vedação legal, mostra-se escorreita a compensação entre as circunstâncias reconhecidas na segunda fase da dosimetria penal, com consequente manutenção da pena intermediária no mínimo legal.

Nesse sentido:

“
(...)
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, circunstância de natureza subjetiva, está inserida no rol do art. 67 do CP como atributo da personalidade do agente. Sendo assim, havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e uma agravante que não se enquadre na previsão do art. 67 do Código Penal, no presente caso, a do art. 298, I do Código de Trânsito Brasileiro, a confissão deve preponderar sobre esta.”

(TJDFT - Acórdão 1187455, 20180310018587APR, Relator: MARIA IVATÔNIA,

2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 338/347)

“(...)
A confissão espontânea é preponderante quando em concurso com a agravante genérica do art. 298, III, do CTB
(cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação),
no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça”.

(TJDFT - Acórdão 1296556, 00033800820188070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Com efeito, trilhando os parâmetros firmados na r. sentença condenatória,
retifica-se
a pena do crime de embriaguez ao volante para o
valor de 06 (seis) meses de detenção
, porquanto ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena.

A seu turno, à luz do princípio da proporcionalidade, a pena de multa ressai reajustada para o valor de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; remanescendo incólumes os demais termos do r.
decisum
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IATOS JUNIO DA SILVA
, a fim de retificar a dosimetria penal do crime de embriaguez ao volante, mediante compensação da confissão espontânea e a agravante de exposição
de pessoas a dano potencial, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ, readequando-se a pena final para o valor de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Procedendo-se o cúmulo material da sanção imposta para referida infração penal com aquela derivada do delito de desobediência,
retifica-se
a pena final do recorrente para o valor de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e o pagamento
de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, sem qualquer alteração nas demais providências adotadas na r. sentença condenatória, a exemplo do regime de cumprimento de pena; da aplicação do art. 44 do Código Penal; e da proibição de obter permissão ou habilitação para condução de veículos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022